Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-59.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL ESPECIAL. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ILICITUDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave, como, por exemplo, o câncer.
2. A ré negou autorização de material especial necessário à cirurgia de mastectomia proposta pelo médico assistente em contexto de tratamento de câncer de mama, negativa tida por ilegal e abusiva. Tal ilícito também produz efeito indenizante, porquanto violou de maneira grave direitos da personalidade da beneficiária, além de violar a dimensão existencial do contrato de plano de saúde. 2.1. Nessas hipóteses, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade da conduta, é razoável para o fim de se satisfazer a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.